Tribunal: STF
Processo: Rcl 85073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente à petição/STF 176.904/2025 (Doc. 47).



    Trata-se de manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos da Reclamação nº 85.073/SP, em que, após o exaurimento dos efeitos da decisão de habeas corpus concedida por este Supremo Tribunal Federal, não há mais providência a ser adotada. 



    O Parquet estadual noticia que deixa de recorrer da decisão que não conheceu do agravo regimental, pois os efeitos da ordem de habeas corpus foram integralmente cumpridos, com a negativa do acordo de não persecução penal, e que, consequentemente, não há recurso a ser interposto.



    Registre-se, ainda, que, apesar de o Ministério Público apontar supostos erros no sistema eletrônico relativos à certificação de intimações, tal circunstância não altera o quadro processual consolidado, mormente diante da inexistência de insurgência tempestiva contra as decisões proferidas nestes autos.



    Assim, diante da ausência de interposição de recursos, encontra-se exaurida a jurisdição desta Suprema Corte.



    Nada há, portanto, a prover.



    À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado e proceda ao imediato arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente